Tribunal: TJMT
Processo: 0002549-11.2011.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002549-11.2011.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ERMIRIO GHISLENI ROSA - CPF: 126.207.779-68 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), ELENI COPETTI ROSA - CPF: 396.127.089-91 (EMBARGANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERMIRIO GHISLENI ROSA (EMBARGANTE), ELENI COPETTI ROSA - CPF: 396.127.089-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002549-11.2011.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO GERADO ANTES DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA – CRÉDITO CONCURSAL, VALE DIZER, SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PROCESSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDO.

Compete ao embargante, ao sustentar a existência de erro, contradição, obscuridade ou omissão, indicar de forma clara o ponto em que a decisão embargada teria incorrido no vício alegado, o que não ocorreu nos declaratórios.

Revela-se concursal, vale dizer, sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, o crédito constituído antes do processamento da referida Recuperação Judicial. Faz se necessária a habilitação da Certidão de Crédito no processo de Recuperação Judicial da OI S.A. pelo próprio credor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE ERMIRIO GHISLENI ROSA de acórdão que desproveu o apelo interposto pela ora embargante, assim ementado:

“
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO GERADO ANTES DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA – CRÉDITO CONCURSAL, VALE DIZER, SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PROCESSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se concursal, vale dizer, sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, o crédito constituído antes do processamento da referida Recuperação Judicial
.”

Ratifica as razões postas na apelação e assevera que a decisão embargada está dissociada da questão jurídica posta, porquanto a penhora ocorreu em 21.01.2016, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial, cujo numerário já não fazia mais parte do patrimônio da empresa recuperanda (artigo 6º, caput, da LRE). A par disso, pede a liberação do valor bloqueado e que o pedido de penhora complementar siga os ditames da recuperação judicial, com a expedição de Certidão de Crédito do saldo devedor remanescente.

Sem contrarrazões (Id 28437967, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020